Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014213-79.2021.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAIO HENRIQUE COSTA - CPF: 062.552.701-14 (VÍTIMA), PAULO VIDEIRA - CPF: 043.163.021-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (REQUERIDO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 121, §2.o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL
–
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA
–
FATOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A REAL PERICULOSIDADE DO RÉU – ENVOLVIMENTO EM DIVERSOS CRIMES SENDO CONHECIDO NA REGIÃO COMO “MATADOR” E “PISTOLEIRO” – MEDIDA DE EXCEÇÃO DEMONSTRADA –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

1. Como regra processual penal expressa no art. 70 do CPP, o réu deve ser julgado no local em que, em tese, se consumou o delito. Assim, o desaforamento é instituto excepcional, sendo imprescindível para o seu deferimento a incidência de ao menos um dos pressupostos específicos do art. 427 do CPP, respeitantes ao risco para o julgamento, seja no tocante à parcialidade dos jurados, seja no reclamo da ordem pública.

2. Uma vez denotadas reais dúvidas sobre a realização de um julgamento imparcial composto por membros da comunidade local, dada a notória periculosidade do acusado, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe.

3. Pedido de desaforamento acolhido. Julgamento deslocado para a Comarca de Várzea Grande-MT.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, formula
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
do julgamento pelo eg. Tribunal do Júri da
Comarca de Nobres/MT, a ser designado na ação penal n.o
0000339-90.2017.8.11.0030
, objetivando o
deslocamento da solenidade para outra Comarca do Estado
porque, segundo o requerente, inexiste imparcialidade dos jurados para um julgamento isento, bem como é de interesse da ordem pública que o Júri Popular não se realize na comarca de origem, haja vista a extrema periculosidade do réu
MÁRIO DA SILVA NETO, pronunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2.o, inciso IV do Código Penal
.

Sob esse viés, aduz ser
evidente o temor dos cidadãos locais em serem os responsáveis diretos por uma eventual condenação do réu, ante um manifesto medo e receio da ocorrência de um grave mal extensivo até aos seus familiares, além da indiscutível influência exercida pelo pronunciado, que responde a processos por outros dois crimes de homicídio na cidade de Nobres-MT (Códigos 48890 e 62455), da mesma forma na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT (Código 81045) e Rondonópolis-MT (Código 648669), sem olvidar do conteúdo do Ofício n.o 078/1.a CIA PMMT/2019, oriundo da Polícia Militar, no qual consta a existência de um total de 14 registros de infrações penais, em tese, perpetradas por
MÁRIO DA SILVA NETO
, grande parte por crimes contra a pessoa.

Agregado a isso, o i. Órgão Ministerial apresentou abaixo-assinado em que 81 (oitenta e uma) pessoas expressaram a importância do julgamento ser realizado em comarca diversa, diante da notória periculosidade do pronunciado – conhecido como “matador”, com ostentação da fama de “pistoleiro” –, noticiando, ainda, que este Sodalício já julgou procedentes outros dois pedidos de desaforamento envolvendo MÁRIO DA SILVA NETO, quais sejam, os feitos de n.o 1000433-09.2020.8.11.0000 e n.o 1013954-55.2019.8.11.0000.

O pedido veio instruído com os documentos de ID 97210451 ao ID 97214995.

Ausente pedido de tutela antecipada [a sessão de julgamento ainda se encontra pendente de designação], por meio do ID 97345970 foi
determinada a r
equisição de informações da autoridade judiciária da instância singela, bem como a manifestação do pronunciado
MÁRIO DA SILVA NETO
, entretanto, ambos os prazos transcorreram
in albis
[ID 101687999 e seguintes].

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
procedência
do pedido, com o desaforamento do julgamento para a
Comarca de Várzea Grande-MT
, tal como decidido no Desaforamento n.o 1000433-09.2020.8.11.0000, adotando-se plano especial de segurança e outras medidas que o Juiz Presidente do Júri considerar necessárias.

Quando os autos já se encontravam conclusos com o douto Revisor, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, sobreveio ofício contendo informações do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, em que noticia o desaforamento do julgamento pelo Júri Popular em duas das três ações penais que o acusado responde naquela comarca, subsistindo pendente de análise pelo Tribunal de Justiça apenas o presente pedido de desaforamento
[ID 104968983]
.

Na sequência, o Ministério Público Estadual anexou aos autos uma petição instruída com documentos, em que reitera o pedido de procedência do desaforamento, argumentando que o pronunciado
MÁRIO DA SILVA NETO
se evadiu do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT em 26/11/2021, bem como rompeu a tornozeleira eletrônica, não sendo posteriormente recapturado pela Polícia, o que endossaria a sensação de temor nos jurados, apta a comprometer-lhes a imparcialidade.

Enfim, dias depois, o douto Revisor pediu dia para inclusão do feito em pauta.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, cumpre anotar que estão presentes os pressupostos processuais de constituição, e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, além das condições legais para veiculação do vertente pedido de desaforamento, motivo pelo qual passa a ser julgado na forma a seguir discriminada.

Extrai-se dos autos que
MÁRIO DA SILVA NETO

foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2.o, inciso IV do Código Penal
, porque no dia

02 de novembro de 2016
, por volta da 01h14min, no cruzamento das ruas Bahia e Sergipe, no Bairro São José, cidade de Nobres-MT, em unidade de desígnio com
Paulo Videira
, vulgo ‘Paulo Bejaúba’, agindo com
animus necandi
e valendo-se do recurso que dificultou a defesa da vítima, refletido no emprego de elemento surpresa,
matou

Kaio Henrique Costa,
por meio de disparo de arma de fogo.

De acordo com a narrativa ministerial, na mencionada data, os supostos infratores encontravam-se em uma festa realizada na zona rural da cidade de Nobres/MT, até que em certo momento decidiram ir à urbe para comprar bebidas alcoólicas, valendo-se, para tanto, do veículo Fiat Uno, cor vermelha, pertencente ao então corréu
Paulo Videira.

Nessa ocasião,
MÁRIO DA SILVA NETO

e o seu comparsa avistaram a vítima - que se encontrava na companhia do amigo
Gilmar José Almeida Silva
- pararam o automóvel e a chamaram para lhe perguntarem sobre possível ocorrência de outras festas na localidade.

Ao contínuo, o ofendido aproximou-se do veículo a fim de travar a conversa e, ao não saber esclarecer acerca do indagado, irresignou o pronunciado, que sacou o instrumento bélico e o surpreendeu com disparos, ocasionando-lhe os ferimentos que foram a causa da sua morte.

Nos moldes da exordial acusatória, o fato foi perpetrado
mediante recurso que dificultou

a defesa da vítima
, visto que o réu agiu com surpresa, impossibilitando eventual reação de
Kaio Henrique Costa
, sendo a referida qualificadora mantida na sentença de pronúncia.

Imperioso ainda registrar que
Paulo Videira
foi denunciado juntamente com
MÁRIO DA SILVA NETO
, contudo, faleceu no curso da ação penal, sendo então declarada extinta a sua punibilidade, conforme disposto no art. 107, inciso I do Código Penal.

É cediço que, como regra, o réu deve ser julgado no local onde, em tese, se consumou o delito a ele imputado, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, somente permitida quando comprovada a existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

Nessa ordem, o art. 427 do Código de Processo Penal tem o seguinte teor, na redação dada pela Lei 11.689/2008,
“in verbis”
:

“Art. 427. Se
o interesse da ordem pública o reclamar

ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.”

Muito embora o MM. Juízo
a quo
não tenha se manifestado a tempo e modo acerca do pedido de desaforamento apresentado pelo i. Órgão Ministerial, como bem ressaltado pela douta Procuradoria- Geral de Justiça, a
quaestio
já é do conhecimento deste Sodalício, porquanto nos pedidos de desaforamentos de n.o 1000433-99.2020.8.11.0000 e n.o 1013954-55.2019.8.11.0000 sedimentou-se conclusão no sentido de que
“o envolvimento do requerido na prática, em tese, de múltiplos crimes contra a vida e o conhecimento dos jurados e policiais civis sobre a periculosidade/destemor do agente e de sua família, somados,
evidenciam risco concreto à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença
”
(grifei – ID 101874458).

E consoante relatado,
quando os autos já se encontravam conclusos com o douto Revisor, sobreveio, enfim, o ofício contendo informações do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, em que noticia o desaforamento do julgamento pelo Júri Popular em duas das três ações penais que o acusado responde naquela comarca, subsistindo pendente de análise pelo Tribunal de Justiça apenas o presente pedido de desaforamento.

Além disso, consignou que o Magistrado que o antecedeu na Comarca relatou que os crimes cometidos pelo acusado chocaram e amedrontaram a população local, tanto que servidores do Fórum e comerciantes locais teriam confidenciado que os jurados sorteados se recusariam a comparecer à solenidade, apresentariam atestados médicos para justificarem suas ausências ou, caso comparecessem à sessão do Júri, prontamente votariam pela absolvição de MÁRIO DA SILVA NETO, pois todos o temem e aos seus familiares, constantemente envolvidos em crimes de “pistolagem”.

Mais recentemente, o Ministério Público fez juntar aos autos uma cópia do boletim de ocorrência lavrado em 26/11/2021, noticiando a fuga do pronunciado da unidade prisional onde cumpria pena, inclusive com rompimento da tornozeleira eletrônica instalada para desenvolver atividade de equoterapia em ambiente externo, não sendo posteriormente encontrado pela Polícia.

Dessa forma, não se trata de simples conjectura, mas de dados concretos que refletem o interesse da ordem pública, além de fundadas dúvidas sobre a imparcialidade do júri [caso já notório na região, apontando-se o pronunciado como indivíduo extremamente perigoso, temido pela população justamente pela sua fama de “pistoleiro” e “matador”, além do seu envolvimento em significativa quantidade de ilícitos], não sendo despiciendo relembrar que os jurados, cidadãos comuns da comunidade, não têm normalmente segurança adequada frente ao risco de retaliações que lhes possam fazer o acusado, ou mesmo os parentes e/ou amigos da vítima.

Como se não bastasse, em matéria de desaforamento não se exige prova líquida e certa da imparcialidade, mas sim de um risco fundado da existência de motivos que levem à conclusão de que o júri não dispõe de condições ideais para a realização de um julgamento isento.

Por fim, tal como deliberado nos outros pedidos de desaforamento supramencionados, o julgamento popular deverá ser deslocado para a
Comarca de Várzea Grande-MT
não só por se tratar de comarca da mesma região, mas também em razão da sua maior envergadura, com real probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência do pronunciado e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.

Nesse diapasão:

“DESAFORAMENTO - REQUERIMENTO DEFENSIVO CORROBORADO PELO PARQUET - FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - ACOLHIMENTO IMPOSTO - MUTATIO FORI PARA COMARCA QUE NÃO A MAIS PRÓXIMA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO. 1. Uma vez demonstrada concretamente a possível parcialidade dos julgadores populares, deve ser acolhido o requerimento de desaforamento
. 2. Embora a mutatio fori deva ocorrer, de preferência, para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se, em regra, as mais próximas (ex vi do art. 427 do CPP), o STJ consolidou o entendimento no sentido de que tal dispositivo não impõe que ela seja feita, obrigatoriamente, para a localidade mais próxima da original, mas, apenas, que seja escolhida comarca na qual o julgamento possa ser efetivado, inequivocamente, de forma isenta.
3. Pedido deferido.”

(TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000205464720000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de desaforamento do julgamento da ação penal n.o 0000339-90.2017.8.11.0030, do Tribunal do Júri da Comarca de Nobres-MT para o da
Comarca de Várzea Grande-MT
.

Comunique-se COM URGÊNCIA o d. juízo do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Nobres-MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (REVISOR)

Trata-se de pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal n. 0000339-90.2017.8.11.0030, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nobres, ajuizada em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), perpetrado, em tese, por Mario da Silva Neto em desfavor da vítima Kaio Henrique Costa.

Aduz que o pedido de desaforamento justifica-se ante a patente dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, em razão da alta periculosidade do agente, reconhecida na comunidade local.

Sustenta que os jurados manifestam evidente tendência de favorecer o pronunciado, estando eles submetidos, por medo, à pressão pela absolvição.

Ademais, assevera que a Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça prestou informações em Pedido de Desaforamento anterior noticiando que, mesmo com o reforço da segurança física e das instalações do Fórum, não é possível garantir a segurança psicológica dos jurados, já que após o encerramento da sessão plenária o apoio policial ficará a cargo apenas da polícia militar presente na cidade.

Por fim, apresentou abaixo-assinado em que 81 (oitenta e uma) pessoas expressaram a importância do julgamento ser realizado em comarca diversa em razão da notória periculosidade do pronunciado – conhecido como “matador” e “pistoleiro” –, além de noticiar que já foram julgados procedentes, neste Sodalício, outros dois pedidos de desaforamento envolvendo o acusado.

Com base nesses argumentos, requer o desaforamento do julgamento para outra Comarca do Estado.

Em regra, a competência para julgamento dos crimes é determinada pelo lugar onde se consuma a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).

Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, permite a lei o chamado “desaforamento do julgamento” quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, “
o desaforamento pode ser conceituado como o deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. Cuida-se de decisão jurisdicional que altera a competência territorial inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, pág. 1164).

Três são as situações que autorizam a modificação da competência pelo desaforamento: 1) interesse da ordem pública; 2) dúvida sobre a imparcialidade do júri; 3) dúvida sobre a segurança pessoal do acusado.

No caso judicializado, o pedido de desaforamento assenta-se no interesse da ordem pública e na dúvida sobre a imparcialidade do júri.

A ordem pública referida na lei diz respeito à paz social e à tranquilidade do julgamento, inclusive no que diz respeito à incolumidade dos jurados, física e psicológica.

Não por outra razão que Eugênio Pacelli e Douglas Fischer entendem que a expressão “ordem pública”, que é expressão aberta e indeterminada, engloba as outras duas situações do artigo 427 do CPP.

Segundo referidos autores “
há permissão de deslocamento da competência territorial quando estiver comprometido o julgamento no local originário, em razão da falta de segurança para a realização da sessão”
(Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, 7a ed., São Paulo: Atlas, págs. 938-939).

É a situação mostrada pela acusação.

De fato, diante dos fatos e circunstâncias apresentados, é inconteste que a Comarca de Nobres não se apresenta com estrutura para levar a termo um julgamento com tamanha magnitude, especialmente quanto à segurança.

Tal conclusão se extrai das informações prestadas pelo juízo
a quo, verbis:

“[...] Ressalto que na oportunidade em que foi requerido o desaforamento nos autos n. 0000698-40.2017.8.11.0030, registrado na Comarca de Várzea Grande sob o n. 0001051-62.2020.8.11.0002, o Magistrado que me antecedeu informou que o acusado possui 3 (três) ações penais para apuração de crimes contra a vida, todos ocorridos entre os anos de 2015 a 2017, e por se tratar de Comarca pequena, os crimes supostamente praticados por ele chocaram e amedrontaram a população local.

Na mesma oportunidade, o Magistrado informou que em contato com servidores do Fórum e em contato com pessoas do comércio local foi informado sobre o temor em relação ao acusado, diante das ações que o envolvem, inclusive um dos jurados o abordou em certa ocasião e lhe disse que fazia parte da lista de jurados, contudo apresentaria atestado médico no dia designado porque temia o acusado e sua família e que os jurados disseram que na hipótese de serem sorteados, todos absolveriam o acusado, pelo temor que o acusado é capaz de causar na população de Nobres.

O Magistrado afirmou por fim que na época, um servidor do Fórum lhe disse que tinha sido procurado por alguns jurados e relatou que os jurados não queriam participar do julgamento, pois tinham medo do que poderia acontecer depois do julgamento, e por isso, faltariam a sessão, apresentariam atestado médico ou, em última hipótese, caso fossem sorteados e obrigados a participar da sessão, com certeza absolveriam o acusado por terem medo, não só do acusado, mas de toda a família dele, que segundo informações são envolvidas em crimes de ‘pistolagem’. [...]”
(id. 104968983).

A propósito, no julgamento do Pedido de Desaforamento de Julgamento de n. 1013954-55.2019.811.0000, de minha relatora – proveniente da Comarca de Nobres e referente ao mesmo acusado –, consignei expressamente outros elementos concretos que evidenciam risco concreto à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença, os quais trago à baila como reforço de fundamentação. Confira-se:

“[...] extrai das informações prestadas pela Coordenadoria Militar deste Sodalício, a qual sustentou não ter condições de garantir a segurança psicológica dos jurados para julgarem com a imparcialidade necessária:

‘[...] mesmo com reforço da segurança física e das instalações do Fórum da Comarca de Nobres, envolvendo todo o tipo de policiamento específico necessário para a realização de uma sessão do Tribunal do Júri com essas particularidades, dado ao histórico de crimes do réu e sua estreita ligação com a comunidade local (sendo temido pela população, ostentando fama de matador e de pistoleiro), não temos como garantir a segurança psicológica dos jurados, para que os mesmos sintam-se seguros em julgar o réu de acordo com a livre apreciação das provas. [...]’.

[...]
no dia 4-9-2019, compareceu na sede da Promotoria de Justiça de Nobres, o senhor José Carlos da Silva, afirmando que ‘é jurado; Que foi sorteado e convocado para as sessões do Tribunal do Júri do ano de 2019; Que tem conhecimento que serão realizados os julgamentos (júri) de Mário da Silva Neto, vulgo Neto; Que o declarante tem receio em participar (ser jurado), pois conhece réu e família;
Que teme por sua segurança pessoal, vez que Mario Neto é uma pessoa conhecida no município e tem fama de ser perigoso
; Que a família do acusado também é bem conhecida pelos municípios;
Que o declarante tem medo de sofrer represália por parte do réu e sua família, caso participe do corpo de jurados
’.

Na mesma data, a senhora Nilzete Maria da Costa relatou perante a promotora de justiça, Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, que ‘é residente no município de Nobres; Que no ano de 2016, seu filho Kaio Henrique Costa, foi assassinado tendo como autor a pessoa de Mário da Silva Neto, vulgo Neto; (...)
Que a declarante afirma que Mário Neto é pessoa conhecida na cidade, por ser considerado perigoso, o qual tem fama de matador, pistoleiro, pessoa fria
; Que tem conhecimento que Mário foi autor de outros três crimes de homicídio em Nobres; (...) Que Nobres é uma cidade muito pequena e as pessoas esboçam medo, pois é um bandido de alta periculosidade;
Que teme que seja prejudicado o julgamento de Mário Neto pelo Tribunal do júri de Nobres, tendo em vista a periculosidade deste frente a população Nobrense, de modo que os jurados estejam inclinados a absolvê-lo por medo de represália
’.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por Hernani Alves de Souza, Marcos Adilson Ohlweiler e Valdirene Payão de Oliveira, também jurados sorteados para participarem das sessões do Tribunal do Júri de 2019.

De igual modo, os policiais civis, Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza, asseveraram que o requerido é um cara extremamente perigoso, temido pela população em razão da sua fama de ‘pistoleiro’ e ‘matador’, além de estar envolvido diretamente em pelo menos quatro crimes de homicídios na região de Nobres.

A tudo isso se alinha as informações prestadas pelo Juiz Presidente do Júri, dando conta de que há
fortíssimos
indícios de parcialidade dos jurados, os quais se mostraram, em diversas oportunidades, temerosos em participar da sessão plenária, diante da periculosidade do requerido e de sua família:

‘[...] No caso em apreço, como já é da sabença de Vossa Excelência, destaca-se que o réu ora pronunciado possui extensa ficha criminal, a qual, conforme narrado pelo ente ministerial, conta com diversas ações penais pela suposta prática de crimes dolosos contra a vida.

Cumpre ainda mencionar que, somente nesta Comarca de Nobres/MT são 3 (três) ações penais instauradas em desfavor do acusado para apuração de crimes desta mesma natureza, todos ocorridos entre os anos de 2015 e 2017.

Por se tratar de um município de pequeno porte e de população pacata, os crimes supostamente praticados pelo pronunciado acabaram por chocar e amedrontar a população local, em especial em razão do modus operandi narrado pelo ente ministerial.

Pois bem. Feita esta introdução necessária,
este magistrado pode afirmar, sem qualquer dúvida, que nos anos que sucederam o cometimento dos delitos anteriormente mencionados, a população deste município se mostrou severamente abalada, algo revelado pelo clamor social exarado em determinadas ocasiões e também revelado pelo notório temor do corpo social em relação ao acusado
.

E assim afirmo porque, em determinadas oportunidades, este magistrado, em contato com funcionários do Fórum, bem como em contato com conhecidos do Comércio de Nobres, bem como a academia que frequenta, e principalmente com o corpo de jurados, pôde observar e ouvir relatos indicando o temor destes em relação ao pronunciado, em especial em razão da extensa ficha de crimes dolosos contra a vida imputados ao denunciado.

No ponto, trago ao conhecimento de Vossa Excelência
duas situações concretas (fatos novos)
que permitem inferir a necessidade de se acolher o pedido do Ministério Público:
1- um dos jurados que compõe a lista de jurados (o qual omito o nome por questões éticas e de segurança), abordou este magistrado no dia 17/09/2019, pela manhã, na academia que frequenta, ocasião em que começou a fazer perguntas sobre o ‘Júri do Mário Neto’. Após a resposta que o Júri estava designado e pronto para acontecer, o jurado esclareceu que fazia parte da lista, dizendo que ia apresentar atestado médico no dia designado, porque tinha muito medo do réu e da família deste. E ainda, disse que conhece todos os jurados, e que todos têm medo do acusado, e que nenhum deles queria ser sorteado, e que, acaso assim acontecesse, iriam absolvê-lo, justamente pelo temor que o acusado é capaz de causar na população de Nobres
; 2- Um servidor do Fórum de Nobres (o qual também reservo omitiu o nome por questões éticas e de segurança), o qual reside na comarca há mais de 30 anos, também abordou este magistrado, na semana passada, dizendo que queria falar sobre ‘o júri do Mário Neto’. Após chamá-lo para o gabinete do Fórum,
o servidor informou que muitos jurados tem o procurado para relatar que não queriam participar do julgamento, pois tinham muito medo do que poderia acontecer depois e, por isso, ou faltariam à sessão, ou apresentariam atestado médico, ou, em última hipótese, caso fossem sorteados e obrigados a participar da sessão, com certeza absolveriam o acusado Mário Neto, por terem muito medo não só do réu, mas de toda família, a qual, segundo informes, também é envolvida em crimes de pistolagem
. Tudo isso foram informações prestada pelo servidor do Fórum de Nobres.

Ao seu turno, vale ressaltar que a coordenaria militar do TJMT, através do ofício no 041/Ass. Militar/VG/2019, datado em 05/09/2019, prestou informações ao Ministério Público desta Comarca, o qual alegou que não tem como garantir e segurança psicológica dos jurados, para que os mesmos sintam-se seguros em julgar o réu de acordo com a livre apreciação das provas, uma vez que após o encerramento da referida sessão todo aquele reforço policial será recolhido e a população local contara unicamente uma estrutura de Polícia Militar presente na Cidade.

Desta feita, a partir dos fatos novos e concretos trazidos à baila, entendo ser notório o temor da população desta comarca, notadamente do corpo de jurados, o que, à evidência, pode gerar profunda injustiça e prejuízo ao processo, eis que os jurados não possuem a imparcialidade necessária para o julgamento do pronunciado.
E sendo assim, para que justamente se evite o cometimento de injustiças, penso que o desaforamento do julgamento, s.m.j, e com a devida vênia, para as Comarcas de Várzea Grande ou Cuiabá, seria a melhor opção no momento, pois são próximos à Comarca de Nobres, e são as únicas que tem condições de oferecer condições de garantia de imparcialidade, até pelo porte e preparo para casos como este que possuem, medida esta que garantiria ao réu e à sociedade um julgamento justo e imparcial
. [...]”.

Diante desse quadro, não dispõe mesmo a cidade de Nobres condições de segurança para levar a termo o julgamento de um criminoso reconhecido pela comunidade como de “alta periculosidade”, que implantou terror na região.

As provas dos autos demonstram que o réu tem se envolvido, ativamente, em vários crimes contra a vida ocorridos naquela região – possuindo a fama de “pistoleiro” e “matador” –, e que sua atuação é marcada por atos extremos de violência, além de ostentar inúmeros antecedentes criminais – crimes de homicídios nas Comarcas de Nobres (cód. 61877 e 62455), Chapada dos Guimarães (cód. 81045) e Rondonópolis (cód. 648669).

Ressalte-se ainda que, como dito alhures, essa matéria foi objeto de julgamento nos Pedidos de Desaforamento no 1000433-09.2020.8.11.0000 e 1013954-55.2019.8.11.0000. Nas duas oportunidades em que submetida à análise, todas oriundas da Comarca de Nobres, a conclusão levada a termo por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é a de que
“o envolvimento do requerido na prática, em tese, de múltiplos crimes contra a vida e o conhecimento dos jurados e policiais civis sobre a periculosidade/destemor do agente e de sua família, somados, evidenciam risco concreto à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença”
.

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida que a periculosidade do réu, e o fato de ele ser natural da cidade de Nobres – um município de pequeno porte – e ser reconhecido como uma pessoa fria e violenta, que atua em toda aquela região como “pistoleiro” e “matador” – tudo isso revelado pela sua extensa ficha criminal –, comprometem a imparcialidade dos jurados, além do colocar em risco a paz social e a incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, sendo mesmo recomendado o desaforamento da ação penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA.

I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.

III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.

Recurso especial provido
(REsp 1483838/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/09/2015).

[...] Correta, na hipótese em testilha, a decisão do Tribunal de origem, que, com base em fatos concretos, deferiu o desaforamento do processo em razão da existência de dúvida quanto à imparcialidade do júri, tendo em vista que o crime cometido causou forte comoção na comarca de origem, tendo sido relatado o temor do corpo de jurados em compor o conselho de sentença, salientando que, conforme o Parquet local (fl. 500), o paciente comanda organização criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade e determinava o assassinato de traficantes concorrentes e outras pessoas que ameaçavam a continuidade dos negócios ilícitos do grupo. [...]
(HC 255.945/CE, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014).

Quanto ao local a ser realizado o julgamento, entendo como recomendado que ele ocorra no município de Várzea Grande, uma vez que, além de se tratar de comarca da mesma região, trata-se de uma cidade com maior envergadura, que possui as condições necessárias para garantir a segurança e a imparcialidade dos jurados.

À vista do exposto, acompanho na íntegra o voto do douto Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para, em consonância com o parecer ministerial,
julgar
procedente
o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, a fim de que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021